Tribunal: STF
Processo: RE 81405
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-16
Data de publicação: 1975-05-16

Ementa:
- Comutação de pena. Livramento condicional. Sentenciado primário. Conceito para os efeitos do Dec. n. 73.288/73. 
II. Entre condições outras impostas ao condenado, é mister que seja ele primário, como tal considerado, não aquele que escapa ao rol dos reincidentes (C.P., art. 46), mas o que não tenha sofrido outra condenação à semelhança do que se exige aos candidatos ao sursis (Código Penal, artigo 57, I). 
III. Recurso extraordinário provido com base na jurisprudência do S.T.F.